Tribunal: STF
Processo: ARE 1328390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelos ora recorrentes, em julgamento que foi assim ementado (eDoc. 22, fl. 1):
    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA.
    1. O crime do artigo 90 da Lei 8.666/93 caracteriza-se como delito formal, que se consuma independentemente do efetivo dano ao erário decorrente de vantagem indevida para si ou para outrem em razão da adjudicação do objeto da licitação.
    2. É cabível a valoração negativa da vetorial circunstâncias do delito quando o crime licitatório ocorre em prejuízo ao adequado uso dos limitados recursos oriundos do Sistema Único de Saúde.”
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar suposta omissão (eDoc. 24), estes não foram conhecidos pelo Tribunal local, também à unanimidade (eDoc. 26).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema e sustentam que o acórdão teria violado o art. 1º, inciso III, e o art. 5°, caput, I, LV e LVII, ambos da CF/88 (eDoc. 33).
    Entendem que a Corte local, ao admitir a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF), violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, pois a exordial acusatória seria inepta, na medida em que “não descreveu, destrinchadamente, o fato delituoso, no tocante a cada um dos denunciados” (eDoc. 33, fl. 2), além de não ter descrito a essência do pretenso resultado típico, o fato concreto revelador do nexo de causalidade e ter demonstrado a existência do elemento subjetivo do tipo penal.
    Acrescentam ter havido o reconhecimento da responsabilidade penal objetiva, pois a sentença que os condenou partiu de denúncia “flagrantemente inepta e de raciocínio intuitivo” (eDoc. 33, fl. 3), e deixou de individualizar as supostas condutas penais por eles praticadas.
    Aduzem que a condenação viola o princípio da presunção de inocência pois não haveria juízo de absoluta certeza para tanto, sendo que, em havendo dúvidas, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
    Dizem, ainda, que houve violação ao art. 5º, I, da CF/88, porque “a intervenção Estatal só se legitima — e unicamente se habilita — no campo da persecução penal, quando e se o cidadão age de maneira culpável” (eDoc. 33, fl. 4), o que não teria ocorrido no caso concreto.
    Entendem ter havido violação ao art. 98, I, da CF/88, ante a não aplicabilidade do princípio da insignificância, dado o valor dos itens adjudicados, fato que excluiria a tipicidade material do crime.
    Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, ocasião em que “PEDEM a rejeição da denúncia; a extinção, pela prescrição, da punibilidade dos recursantes; a absolvição dos recorrentes” (eDoc. 33, fl. 5).
    Contrarrazões do MPF manifestando-se pela rejeição do recurso ou pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, no mérito, pelo seu desprovimento (eDoc. 35). Alega, preliminarmente, (a) que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a repercussão geral da matéria, pois apenas teriam discorrido sobre o ponto de maneira genérica e abstrata; (b) que a violação ao texto constitucional, se existente, seria meramente reflexa, pois a análise das razões invocadas demandaria, primeiramente, a análise da legislação infraconstitucional; (c) incidirem os óbices das Súmulas 636/STF, 279/STF e 284/STF. Relativamente ao mérito, entende não haver razão aos recorrentes, pois a denúncia não seria inepta e o caso concreto não permitiria a aplicação do princípio da bagatela, pois “o proceder dos acusados de forma alguma preenche os requisitos elencados pela Corte Suprema brasileira, haja vista se tratar de grupo criminoso que desviou altas somas de verbas destinadas à saúde, traduzindo-se, pois, seu agir, na antítese das exigências acima referidas” (eDoc. 35, fl. 11).
    O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo ao único fundamento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE” (eDoc. 39).
    No Agravo, os recorrentes defendem a não incidência do óbice apontado, aduzindo que “a decisão agravada não especificou, na concretude da hipótese particularizada, como essa ‘ofensa indireta ou reflexa’ supostamente obstaria a avaliação de cada uma das violações apontadas, pelos recursantes, no recurso extraordinário. O que impede os agravantes de impugnar mais especificamente ponto por ponto do ato judicial recorrido, porque inexistentes”. Ao final, “PEDEM provimento deste agravo, para suprir as omissões e destravar, conhecer e prover o extraordinário” (eDoc. 45).
    Em suas contrarrazões, o MPF defendeu o não provimento do Agravo, ocasião em que apenas reforça a existência dos óbices outrora indicados em sede de preliminar em suas contrarrazões ao Recurso Extraordinário (eDoc. 54).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (eDoc. 31), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MPF (eDoc. 34, fls. 8/41), foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (eDoc. 37). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (eDoc. 43), o qual, após receber as contrarrazões do MPF (eDoc. 53, fls. 4/19), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (eDoc. 58). Irresignados, os recorrentes interpuseram Agravo Regimental (eDoc. 60), o qual teve seu provimento negado, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (eDoc. 64). Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 66), que não foram conhecidos, por unanimidade, por serem extemporâneos (eDoc. 68). Esse acórdão transitou em julgado em 30/4/2021 (eDoc. 70).
    O presente feito foi a mim distribuído em 7/6/2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do ARE 1.242.988 (eDoc. 88).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Consoante muito bem pontuado pelo ora recorrido, “a defesa tão somente consignou, genérica e abstratamente” (eDoc. 35, fl. 4) sobre esse obrigatório pressuposto de admissibilidade.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No que diz respeito especificamente à mencionada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    No que remanesce, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação aos ora recorrentes, manteve in totum os termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que os condenou pela prática do crime de fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/93), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo MPF, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente